Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. 2.1 Se a parte tomou ciência dos desfalques em sua conta PASEP em 04/10/1989, quando realizou o saque dos valores, e a ação foi ajuizada somente em 17/12/2020, há prescrição da pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, pois transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

3. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, não provida.